Tribunal: TJDFT
Processo: 0723896-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723896-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, que a decisão apresenta obscuridade sanável pelos presentes embargos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Registre-se que não há a obscuridade apontada, pois, conforme assentado, tanto a fundamentação do recurso na alínea “a” – alegação de ofensa ao artigo 537, §1o, inciso I, do CPC -, quanto a divergência jurisprudencial apontada, encontram óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o pedido é manifestamente inadmissível, porquanto o juízo negativo de admissibilidade de recurso especial, na origem, desafia recurso próprio. Já decidiu a Corte Superior: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO, EM REGRA, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na instância ordinária, não interrompem o prazo para a interposição do agravo previsto no art.1.042 do CPC, único recurso cabível, salvo quando essa decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que a decisão que inadmitiu a subida do recurso especial está devidamente fundamentada. Precedentes. 2. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015. No presente caso, o recurso foi interposto fora do referido prazo, sendo de rigor o reconhecimento de sua intempestividade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1950180/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012